Tribunal: TJMT
Processo: 0003639-70.2012.8.11.0051
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003639-70.2012.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 66.110.404/0009-01 (APELANTE), FELIPE JUN TAKIUTI DE SA - CPF: 344.879.438-41 (ADVOGADO), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

APELANTES:
GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA E ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E
GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
– EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – TAD’S E LANÇAMENTO DE TRIBUTO ICMS

- LEGALIDADE - EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE RECONHECIDA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL FORA DO PRAZO – ART. 26 DO ANEXO XII DO RICMS – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA PARTE AUTORA - PRAZO DE VENCIMENTO DAS NOTIFICAÇÕES SOBRE A ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RESOLUÇÃO N° 007/2008 – SARP - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §3º, II, DO CPC/2015 PELO JUÍZO DE ORIGEM -MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SENTENÇA – ARTIGO 85, § 11° DO CPC – CABIMENTO -

RECURSO DA EMPRESA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE.

1. O PRODEIC nada mais é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual nº 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada e tem o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas deste Estado.

2 . Muito embora a Apelante tenha se respaldado no art. 26 do Anexo XII do RICMS, alegando a prorrogação no prazo da entrega da Escrituração Fiscal Digital para o dia 30/11/2012, equivocada se faz a interpretação, pois o parágrafo único do citado artigo refere-se à prorrogação do prazo de vencimento das Notificações sobre a entrega de Escrituração Fiscal. A citada prorrogação legal, normatizada pelo Decreto n° 1.389/2012, não isentava as empresas inadimplentes da entrega da documentação e das sanções legais previstas, apenas as reduzia.

3
.

‘O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
’
(N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).

4. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de origem observou e respeitou o dispositivo legal previsto no Art. 85, §3º, II, DO CPC/2015.

5. Considerando o desprovimento do Recurso de Apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:
GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA E ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E
GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR. (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recursos de Apelação

interpostos pela empresa
GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA,
atual denominação de
STR COMERCIAL LTDA
,

e,
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação Anulatória nº
3639-70.2012.811.0051, Código: 74644,
interposta pela empresa
STR COMERCIAL LTDA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedentes os pedidos aduzidos pela Requerente, mantendo a validade das autuações e autos de infração lançadas em seu desfavor.

O Magistrado
a quo
condenou a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na forma do art. 85, §§ 2° e

8°, do NCPC.

A empresa
GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
,
atual denominação STR COMERCIAL LTDA
, irresignada com a sentença, alega em sede de Recurso de Apelação, que as autuações sofridas as quais se busca a anulação, podem ser divididas em dois grandes grupos, a saber: (a) TADS, autuados indevidamente, sob o fundamento de que as mercadorias adquiridas pela Apelante em outros Estados deveriam ser tributadas quando de sua entrada no Estado do Mato Grosso (desrespeitando, assim, o benefício concedido é Apelante (PRODEIC), aplicando multa de 100% e (b) NLs lavradas sob o equivocado entendimento de que a Apelante supostamente não teria cumprido para com obrigações acessórias, o que aduz não ser verdade.

Afirma que cumpriu com todas as obrigações acessórias de forma tempestiva, mormente na entrega das informações por meio do SINTEGRA, motivo pelo qual, entende que não há que se falar na manutenção dos NLs combatidos e, por fim, sustenta que em nenhum momento houve a suspensão do benefício a que fazia jus, no caso, o PRODEIC, seja por ausência de qualquer notificação e/ou intimação.

Aduz que, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica se aplica ao caso em apreço, visto que não se mostra plausível retroagir os efeitos de impedimento evocados pela sentença, tendo em vista que o impedimento da Apelante se valer dos benefícios concedidos emerge prejudicial, bem como apenas instituído em meados de 2013 pela inclusão do art. 11-A à Lei 7.958/2003.

Assevera que, a exigência da multa é considerada arbitrária incorrendo em verdadeiro locupletamento ilícito do fisco, nos termos estabelecidos pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, devendo esta ser afastada.

Ao final, pugna a Apelante pelo recebimento
do vertente
Recurso de Apelação, e, após análise dos termos e fundamentos expostos, pelo provimento da Apelação, para que sejam
declarados nulos todos os TADS e NLS descritos na inicial, e se assim não for o entendimento, requer seja determinada a revisão do percentual da multa aplicada, determinando-se, por via de consequência, a aplicação dessa multa em percentual igual ou inferior a 20% (vinte por cento), devendo ser recalculados os valores impingidos indevidamente a Apelante. (Id. 7227859 - Pág. 1/3).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso (Id.
7227864 - Pág. 1 a 17227865 - Pág. 1
).

O
ESTADO DE MATO GROSSO
insurge nas razões do Apelo, contra o valor fixado a título de
verba honorária, arbitrada em dissonância com o art. 85, § 3°, II, do CPC de 2015.

Por fim, requer seja conhecido e provido o Recurso de Apelação, fixando-se a título de honorários, percentuais de 8% a 10% do valor do proveito econômico correspondente a soma dos valores das autuações, nos termos do que reza o artigo 85, § 3°, II do NCPC, e após sua fixação, seja promovida a majoração dos honorários, diante do que dispõe o artigo 85, § 11° do CPC. (Id. 7227866 - Pág. 1/6).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso. (Id.
7227868 - Pág. 1/6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA E ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E
GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

V O T O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR. (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Recursos de Apelação

interpostos pela empresa
GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA,
atual denominação de
STR COMERCIAL LTDA
,

e,
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação Anulatória nº
3639-70.2012.811.0051, Código: 74644,
interposta pela empresa
STR COMERCIAL LTDA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedentes os pedidos aduzidos pela Requerente, mantendo a validade das autuações e autos de infração lançadas em seu desfavor.

A Autora/Apelante
GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
, em data de 08 de julho de 2011, firmou com o Estado de Mato Grosso, Termo de Acordo, pelo qual foi concedido, nos termos da Cláusula Primeira do Termo, benefício fiscal à Autora, pelo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, sendo acordado que dentro do prazo de 10 anos a Empresa Autora geraria trinta e dois empregos.

Nos Termos do Acordo assumido (Id. 7227647 - Pág. 6/7), consta expressamente que a Apelante seria beneficiada pelo Estado de Mato Grosso pelo diferimento do ICMS em suas operações de comercialização interestadual, de mercadorias efetivamente comercializadas através do Centro de Distribuição implantado pela Apelante no Município de Cuiabá/MT, de comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

Segundo informa a Apelante, a Cláusula Quarta do Termo prevê o benefício fiscal a pleiteante, no que pertine ao ICMS, nos seguintes termos:

“
Com base na Lei n° 7.958 de 23/09/2003 e no Decreto n° 1.432/2003 fica assegurado a EMPRESA, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir do início da utilização dos benefícios ficais previstos neste Termo de Acordo, inserida no Comunicado a SEFAZ - Secretaria de Estado de Fazenda, referentes a concessão de benefício fiscal até o montante do ICMS devido nas respectivas operações ou prestações, nas seguintes formas:

I – crédito presumido de 83,3% do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interestadual de mercadorias,

ficando assegurada a concessão de deferimento na entrada interestadual, visando apuração na conta gráfica relativo ao ICMS garantido integral, bem ficou

assegurado o deferimento no ICMS incidente sobre as aquisições no exterior ou em outras Unidades da Federação, do diferencial de alíquota incidente na entrada de bens, mercadorias e serviços...”
(Destaquei).

Sustenta que, dos extratos da Conta Corrente Fiscal referentes aos anos de 2011 e 2012 foram lançados débitos gerados pelos Autos de Infração dos Termos de Apreensão e Depósito, débitos esses constituídos do valor do título a recolher mais 100% do valor a título de multa. E que, consta também o lançamento indevido de “NL - Notificação de Lançamento”

Segundo a Apelante, o lançamento de débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da empresa faz gerar a exigência de pagamento antecipado do ICMS pela mesma, e, consequentemente, quando as mercadorias da Apelante passam pelas barreiras fiscais e é contatado o débito indevido lançado, os Fiscais de Tributos Estaduais exigem o pagamento antecipado e integral do ICMS. Informa que todos os lançamentos existentes em sua conta são posteriores ao cadastramento da empresa Apelante como beneficiária do PRODEIC, violando o Termo de Acordo estabelecido entre as partes em sua Cláusula Quarta.

Diante do exposto, entende a Apelante que em qualquer espécie de entrada de mercadorias para a autora no Estado de Mato Grosso, não está ela obrigada a recolher o ICMS ou o diferencial de alíquota no momento da entrada, pois o diferimento implica no adiamento, para que seja apurado o valor na conta gráfica, em razão do crédito presumido de 83,3% do valor do ICMS, e só então nasce a exigência de recolhimento.

Pois bem.

Preambularmente, para compreensão da controvérsia necessário se mostra tecer algumas considerações sobre o PRODEIC, que nada mais é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual nº 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada e tem o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas deste Estado.

No caso, não há dúvidas com relação ao fato da parte Autora/Apelante ser beneficiária do PRODEÌC, todavia, nos TADs em discussão, constam que embora a contribuinte seja beneficiada pelo PRODEIC, não cumpriu com obrigação acessória, qual seja, a entrega no prazo legal de Escrituração Fiscal Digital e os arquivos magnéticos previstos na legislação tributária.

Descumprindo com suas obrigações fiscais acessórias, dentre elas a entrega da escrituração fiscal no prazo legal, e das informações relativas ao ICMS incentivado, perdeu a Apelante o direito ao benefício fiscal, e por consequência, mostrou-se escorreitas as autuações lavradas.

Compulsando os autos, verifica-se que a Requerente deixou de entregar, no prazo legal, as informações fiscais ao SINTEGRA, relativas aos exercícios de 2010 e 2011.

Ao contrário do afirmado pela empresa Recorrente, constata-se Aviso de Cobrança nº 531443/55/101/2012 (Id. 7227808 - Pág. 1), notificando a empresa Apelante a promover a entrega do arquivo digital, com a Escrituração Fiscal Digital no período compreendido entre 10/09/2012 à 10/10/2012, chamamento que não foi atendido pela parte, vez que a entrega da Escrituração Fiscal Digital se deu em 05/11/2012 e 07/11/2012, conforme documentos de ID. 7227809 - Pág. 5 a 7227811 - Pág. 1.

Muito embora a Apelante tenha se respaldado no art. 26 do Anexo XII do RICMS, alegando a prorrogação do referido prazo de entrega da EFD para o dia 30/11/2012, equivocada se faz a sua interpretação, pois o parágrafo Único do citado artigo refere-se à
prorrogação

do prazo de vencimento das Notificações
sobre a entrega de Escrituração Fiscal.

A prorrogação legal, regida pelo Decreto n° 1.389/2012, não isentava as empresas inadimplentes da entrega da documentação das sanções legais previstas, mas apenas as reduzia.

Destarte, as notificações de números 531443/55/1012012, de 25/08/12, 540116/55/101/2012, de 29/08/12 e nº 549548/55/101/2012, de 29/08/12,
outorgaram o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da empresa Apelante, que se iniciou em
10/10/2012, com término em 10/10/2012.
(Ids.
7227809 - Pág. 5 a 7227811 - Pág. 1).

O parágrafo único do art. 26 do Anexo XII do RICMS determina a redução da penalidade se respeitado o novo prazo de vencimento das notificações (30/11/2012)
,
para entrega da Escrituração Fiscal, conforme consta do referido dispositivo, e ainda do item 6.3 das notificações:

“Art. 26 - Fica prorrogado, excepcionalmente para 30 de novembro de 2012 o prazo de vencimento das notificações realizadas para a entrega das informações ao Sistema Integrado de informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias - SINTEGRA ao exercício de 2007 e a Escrituração Fiscal Digital –EFD, relativas ao exercício de 2010 e 2011.

Parágrafo único -
A entrega das informações no prazo estabelecido no caput deste artigo,

autoriza a redução da respectiva penalidade.”

“6.3. O atendimento à notificação no prazo do item 6.1,
reduz a multa ao valor não inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor das operações e/ou das prestações de serviços realizadas no período, até o limite de 100 (cem) UP –MT, de acordo com o Inciso IV, § 17 do Artigo 45, da Lei n° 7.098/98, na qual deverá solicitar que se faça o lançamento em Conta Corrente para o devido recolhimento com o valor reduzido.

Assim, não há o que se falar em tempestividade na entrega da responsabilidade fiscal, e diversamente do argumentado pela Apelante a penalidade é devida, sendo cabíveis as autuações, notificações e apreensões de mercadorias realizadas pelo fisco estadual.

Superada a questão do dever de cumprimento ou não da obrigação acessória, passo a análise dos Tad’s impugnados.

Os Termos de Apreensão e Depósito citados na exordial foram lavrados devido à falta de apresentação de documentação fiscal, o que gerou a aplicação da penalidade prevista no art. 45, III, da Lei n° 7.098/98.

Os demais TAD’s foram lavrados tendo como base a Resolução n° 007/2008-SARP da SEFAZ/MT.

Constata-se que os TAD’s foram lavrados legitimamente pelo fisco, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, em virtude de a Apelante ter descumprido a legislação tributária especificada nos referido TAD’s, incorrendo em prática em infração matéria.

In casu
, da leitura dos autos, tem-se, que a Apelante possui pendências no sistema de conta corrente fiscal, o que lhe impõe o dever de observância ao regime especial de fiscalização previsto pela Resolução nº 07/2008/SARP.

Impende considerar que este Sodalício já firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n° 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do imposto quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a apreensão de mercadorias e a aplicação de penalidades nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INATIVIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RESOLUÇÃO N° 007/2008 – SARP – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE EXAÇÃO – EMPRESA BENEFICIADA PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRODEIC) – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a Súmula n° 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica. 2. Considerando que a Empresa Agravante se encontra inativa, situação que a princípio lhe impede de auferir rendimentos, verifica-se a verossimilhança da ausência de poder econômico para suportar os custos da presente demanda. 3. Consoante entendimento firmado e ratificado por esse Sodalício,
“o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei”
(N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).
4. Se as mercadorias apreendidas estavam sujeitas ao recolhimento do ICMS, concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, não há ilegalidade na apreensão das mercadorias, quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido, tampouco ofensa à livre iniciativa, concorrência ou livre exercício da atividade empresarial.
5. A alegação, em sede recursal, de matéria não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, constitui inovação recursal e supressão de instância, não admitida em nosso ordenamento jurídico.

(N.U 0049161-48.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)” (Destaquei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...]
2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007 /2008/ SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).”

Consoante o disposto no artigo 1° da Resolução n° 07/2008/SARP, ficam enquadrados no regime administrativo cautelar os contribuintes em mora com o fisco e, dentre as consequências da inclusão do contribuinte ao regime diferenciado, decorre a imposição do dever de recolher antecipadamente o ICMS, que seria devido na operação, conforme dispõe o artigo 3°, caput, da citada Resolução.

Por conseguinte, não cumprindo o dever pecuniário, o devedor da obrigação tributária do ICMS passaria, segundo a norma, a incorrer em irregularidade fiscal passível de ensejar a retenção das mercadorias circuladas, daí a ocorrência da lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito colacionados aos autos.

É certo que a referida Resolução se destinou apenas a regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do antigo RICMS/MT, inexistindo irregularidade ou inconstitucionalidade, uma vez que não criou qualquer fato gerador ou situação fática nova, apenas determinou o tratamento tributário diferenciado.

Assim, quando da lavratura dos TAD’s, a Apelante possuía débitos pendentes no Sistema de Conta Corrente Fiscal, de modo que, se encontrava a empresa Apelante submetida ao regime administrativo cautelar, não havendo o que se falar em nulidade dos TADs.

Outrossim, a lavratura dos TAD’s não guarda qualquer relação com o benefício do PRODEIC, que concedia prazo especial de recolhimento e apuração do ICMS e diferencial de alíquota.

Os benefícios concedidos à Apelante não se deram de forma absoluta ou imediata, verifica-se a necessidade de contrapartida por parte da Empresa Apelante descrita na Cláusula Quinta do Termo de Acordo, a qual estabelece obrigações/responsabilidades da empresa beneficiária como condição para manutenção do benefício fiscal.

Dispõe a Cláusula supracitada:

“
CLÁUSULA QUINTA

DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA

A EMPRESA
obriga-se a:

I realizar relativamente aos fatos geradores o recolhimento da receita do ICMS devido em decorrência das operações de aquisições demercadorias para revenda;

II O contribuinte fica obrigado a apuração em conta gráfica das operações de suas unidades, ficando excluído do regime de tributação relativo ao ICMS GARANTIDO ou ICMS GARANTIDO INTEGRAL ou ICMS ESTIMATIVA ANTECIPADA POR OPERAÇÃO,
passando a mensalmente apurar o imposto devido mediante escrituração fiscal digital e nota fiscal eletrônica;

III – Somente serão contempladas as entradas efetivamente realizadas. Serão desconsideradas as operações simbólicas, as, triangulares ou outras que não tenham efetivamente entrado no estabelecimento triangulares ou outras que não tenham efetivamente entrado no estabelecimento
”

Para manutenção do benefício fiscal, conforme acordado, a regularidade fiscal deveria ter sido mantida.

Dessa maneira, diante do descumprimento da responsabilidade da Apelante, prevista na citada Cláusula contratual, não há o que se falar em inobservância do pactuado no Termo de Acordo, desrespeito ao diferimento assegurado pelo PRODEIC, bem como da ilegalidade dos TAD’s e NL’s, tendo o lançamento das autuações pelo fisco, se dado de forma incontroversa.

Escorreita a sentença quanto as insurgências recursais da Apelante GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, passo a análise do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
insurge nas razões do Apelo, contra o valor fixado a título de
verba honorária, arbitrada em dissonância com o art. 85, § 3°, II, do CPC de 2015, e manifesta pleiteando a majoração dos honorários advocatícios impostos contra a Apelada, bem como sobre a necessidade de que seja promovida a majoração dos honorários, diante do que dispõe o artigo 85, § 11° do CPC.

A condenação de pagamento de honorários de sucumbência fora arbitrada pelo Juizo
a quo
com base no artigo 85, §§ 2° e 8° do CPC.

O parágrafo 8° do artigo 85 do CPC aduz que não sendo estimável ou ainda irrisório o valor do proveito econômico, deverão os honorários advocatícios sucumbenciais serem fixados pelo Juiz observando o asseverado pelo parágrafo 2° do mesmo artigo, conforme segue-se abaixo:

“Art. 85 (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Faz necessária a observância dos critérios trazidos pelo parágrafo § 2º do artigo supra descrito:

“§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

A princípio, tem-se que o valor da causa, perfazia a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), no momento em que a ação foi ajuizada (22/11/2012).

Considerando que o salário-mínimo vigente na época da distribuição do presente feito, perfazia a quantia de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), resta evidente que se trata de valor inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Neste sentido, vejamos o que dispõe o art. 85, §3º, inciso II, do CPC/2015,
ipsis litteris
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;”

Isto posto, fica evidente que o Juízo
a quo
observou e respeitou o dispositivo legal, ao fixar o percentual referente aos honorários advocatícios, inexistindo motivos para a reforma da sentença também neste ponto.

Por oportuno, destaco que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e, c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Considerando que a Apelante saiu vencida no presente Recurso, nos termos do art. 85, §11° do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
1. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC). 2. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3.
Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.
(N.U 0011940-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)” (Destaquei)

Tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil c⁄c o Enunciado Administrativo 7⁄STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"),
majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre a verba arbitrada na origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela empresa GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para integralizar o julgado, determinando que a verba honorária fixada na origem seja majorada em 2% (dois por cento), a título de honorários recursais, com base no disposto no artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022